Tribunal: TJDFT
Processo: 0747888-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de processo de execução, indeferiu pedido de penhora das quotas sociais do devedor, Fabio Santos Pereira. (id. 21148667 - Pág. 2). O Agravante afirma que não há óbice para penhora das quotas sociais da Empresa FSP ACADEMIA LTDA - CNPJ: 22.216.370/0001-01 da qual o avalista FABIO SANTOS PEREIRA, é sócio proprietário. Assevera que as obrigações constantes no art. 861, do CPC/15 não são impostas ao devedor, cabendo a sociedade adotar a referidas providências após a determinada a penhora. Assim, considera que o fato do devedor não ter sido localizado, não impacta na possibilidade de penhora de seus bens. Argumenta que o devedor, nos termos do artigo 789 do CPC, responde por suas obrigações com todos os seus bens, incluindo as quotas sociais da empresa da qual é sócio. Assim, requer, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora das quotas sociais da empresa que o devedor é sócio e no mérito o provimento do recurso, com a confirmação da liminar pleiteada nos presentes autos. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Com efeito, verifico que o Juízo de origem indeferiu o pleito de penhora de quotas sociais da empresa que o Devedor, ora Agravado, é sócio, tendo em vista que o Agravante deixou de cumprir com as determinações constantes na decisão de id. 74901116, autos originários, que determinou que o Agravante esclarecesse "o pedido de penhora de quotas sociais, uma vez que, para que se efetive, necessário que a parte executada apresente balanço especial, autorize a aquisição das quotas sem redução de capital social e com utilização das reservas e, eventualmente, proceda à liquidação das quotas, mas a parte executada está em local incerto e não sabido, representada pela Curadoria Especial, o que inviabiliza a realização da penhora requerida." Em que pese conste no art. 861, do Código de Processo Civil, que as providências, após a realização da penhora, serão tomadas pela própria sociedade e não pelo devedor, é recomendado que a referida constrição só ocorra quando restar cabalmente demonstrada a ausência de outros bens do agravado passíveis de penhora. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA. COTAS SOCIAIS. BENS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Comprovado que o exequente esgotou os meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser deferido. 3. A penhora das cotas sociais pertencentes ao executado é possível quando restar cabalmente demonstrada a ausência de outros bens passíveis de constrição. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1237401, 07208345020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não está demonstrada, ao menos por ora, a ausência de bens do Agravado passíveis de penhora. Ademais, não há qualquer informação nos autos a respeito da referida empresa, em específico, algo que comprove que o Agravado permanece como sócio da referida empresa, mostrando-se temerária a determinação da penhora de quotas sociais com base em documentos que não são atuais (id. 74759531, 74759532, 74759533, autos originários). De outro lado, não emerge nítido o periculum in mora no aguardo do julgamento do agravo pelo Colegiado, quando então todas as considerações feitas no recurso, inclusive por parte da Agravada, em observância ao princípio do contraditório, serão objeto de análise e pronunciamento por esta Eg. 7a Turma Cível. Com efeito, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante a autorizar a antecipação da pretensão recursal vindicada nos presentes autos. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator